Tribunal: TJDFT
Processo: 0040690-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0040690-14.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DIMAS JOSE DA SILVA, VERA LUCIA GEREP PEREIRA, ESPÓLIO DE JOAO LUCIO DE OLIVEIRA, CELIA BRANDAO DE MELLO ANDRADE, REGINA ELISABETE DE ARAUJO REIS REPRESENTANTE LEGAL: MONALISA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, LAERCIO MELO ANDRADE JUNIOR DESPACHO Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, ajuizado por DIMAS JOSÉ DA SILVA e OUTROS, homologou os cálculos da contadoria, fixou o valor devido em R$253.017,26, converteu o depósito em pagamento e extinguiu o feito (ID 6894674). Analisando as razões recursais (ID 6894680), constata-se que o apelante sustenta, entre outras teses, a necessidade de reconhecimento do adimplemento do índice de 22,36% à época da implementação do Plano Verão e, assim, somente seria devido a diferença de correção monetária no percentual de 20,36%. Além disso, defende a aplicação do índice de 10,14% no mês de fevereiro de 1989. No entanto, aparentemente, estas teses não foram suscitadas na instância de origem, não tendo a r. sentença enfrentado a questão, o que, em princípio configuraria inovação recursal. Outrossim, observa-se que no julgamento do Recurso Especial no 1.707.553, interposto por ambas as partes, as teses da legitimidade ativa dos apelados e do índice de atualização monetária aplicáveis ao caso foram enfrentadas e decididas (ID 6894649 e 6894650). Dessa forma, em princípio, a matéria encontra-se preclusa e não pode ser revolvida no presente recurso. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, em 5 dias, sobre a questão supra destacada. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator